Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-61.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700577-61.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENOS BARBOSA BORGES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LENOS BARBOSA BORGES D E S P A C H O Intime-se o Banco Santander Brasil S/A para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição de ID 24127475, com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator